Tribunal: TJSP
Processo: 1005079-55.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Sentença que reconheceu a nulidade de cláusula que prevê a prorrogação automática do contrato na ausência de manifestação das partes com 180 dias de antecedência à data limite de sua vigência – Insurgência da ré – Cabimento - Inexistência de ilegalidade ou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Sentença que reconheceu a nulidade de cláusula que prevê a prorrogação automática do contrato na ausência de manifestação das partes com 180 dias de antecedência à data limite de sua vigência – Insurgência da ré – Cabimento - Inexistência de ilegalidade ou abusividade na cláusula, pactuada de forma livre e expressa entre as partes – RECURSO PROVIDO.